Tribunal: TJDFT
Processo: 0712183-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712183-84.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURICIO MARIA DE ARAUJO APELADO: ROBERTO CARLOS PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Mauricio Maria de Araújo contra a sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da ação em fase de cumprimento de sentença proposta por ele contra Roberto Carlos Pereira. O Juízo de Primeiro Grau extinguiu o processo com base no art. 924, inc. V, do Código de Processo Civil ao fundamento de prescrição intercorrente (id 60646780). O apelante defende que o processo n. processo n. 0011932-33.2011.807.0000 não terminou com a sentença proferida em 11.4.2013. Afirma que houve violação ao devido processo legal nos mencionados autos, motivo pelo qual uma certidão de crédito foi expedida e nova extinção ocorreu em 5.10.2022. Sustenta que a continuidade dos descontos nos provimentos do apelado foi determinada até alcançar a importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Defende que a extinção do feito em 2013 após o deferimento do requerimento de penhora no percentual de dez por cento (10%) das quantias depositadas em favor do recorrente ocorreu em cumprimento de decisão proferida no Agravo de Instrumento de n. 2011.00.2.011932-3, de modo a impedir a contagem do prazo prescricional. Argumenta que a obrigação imposta no processo n. 0011932-33.2011.807.0000 renovou-se sucessivamente mês a mês até o integral cumprimento da ordem judicial de penhora. Ressalta que deveria ter sido intimado após o cumprimento da determinação (id 60646782). Pede o conhecimento e o provimento do recurso para afastar a prescrição intercorrente e determinar a sua intimação para informar se a importância penhorada em cumprimento da decisão proferida no Agravo de Instrumento de n. 2011.00.2.011932-3 satisfaz o seu crédito. O apelante não recolheu o preparo. O apelado apresentou contrarrazões (id 60646786). O apelante foi intimado para efetuar e comprovar o pagamento do preparo em dobro (id 61408240). Ele não cumpriu a determinação; limitou-se a requerer a concessão do benefício da justiça gratuita (id 61681415). É o relatório. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal. Deve acompanhar a peça processual sob pena de deserção nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil: No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. A apelação foi interposta desacompanhada do respectivo preparo recursal e não há notícias nos autos de que o apelante seja beneficiário da gratuidade da justiça (id 60646782). Ele foi intimado para recolher o preparo recursal em dobro sob pena de deserção e não conhecimento do recurso em conformidade com o art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Contudo, deixou o prazo concedido transcorrer sem cumprir a determinação (id 61408240 e 61681415). A apelação poderia ser conhecida somente se estivesse acompanhada do respectivo preparo. Não demonstrado o recolhimento do preparo de forma tempestiva, reputa-se deserto o recurso. Friso que não há comprovação nos autos de que o apelante seja beneficiário da justiça gratuita. Ele afirmou em apelação que deixou de recolher o preparo porque o benefício foi-lhe concedido, porém não comprovou o deferimento da benesse (id 60646782). Confiram-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. PRÉVIA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. PATROCÍNIO DA CAUSA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. DESERÇÃO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. No caso dos autos, não houve a comprovação da prévia concessão do benefício da gratuidade de justiça e, mesmo após a intimação, a parte deixou de realizar o recolhimento do preparo em dobro, o que induz à deserção do recurso especial. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.735.640/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15.4.2024, DJe de 17.42024.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO VÍCIO DE INTIMAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRÉVIA INTIMAÇÃO. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. INTEMPESTIVIDADE. MANEJO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA O AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Se, após a intimação para regularização do preparo, a parte não comprova a concessão do benefício da gratuidade de justiça nem efetua o recolhimento em dobro das custas, de rigor a aplicação do disposto do enunciado n. 187 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. (...) 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.322.059/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2.10.2023, DJe de 4.10.2023.) O apelante requereu o benefício da justiça gratuita ao Juízo de Primeiro Grau, porém o requerimento não foi analisado. Caberia a ele ter oposto embargos de declaração para suprir a omissão. O apelante poderia ter requerido o benefício em apelação, mas não o fez; requereu a benesse em grau recursal apenas na petição de id 61681415. Ressalto que a justiça gratuita possui efeitos prospectivos. O benefício, caso deferido neste momento processual, não teria efeitos retroativos nem influenciaria na necessidade de recolhimento do preparo. Ausente comprovação da concessão do benefício da gratuidade da justiça, bem como do recolhimento do preparo em dobro, o não conhecimento da apelação pela deserção é de rigor. Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento nos arts. 932, inc. III, e 1.011, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. Deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista a ausência de fixação da verba honorária pelo Juízo de Primeiro Grau. Intime-se o apelante para comprovar efetivamente a sua necessidade de concessão do benefício da justiça gratuita requerido na petição de id 61681415 nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. O prazo para cumprimento da determinação é de cinco (5) dias sem prejuízo à fluência do prazo recursal. Intimem-se. Brasília, 2 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator